Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ACORDO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

1. O art. 922 do CPC estabelece que convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

2. No caso concreto, não é possível efetivar a homologação do acordo entabulado entre as partes e suspender o curso do processo, tendo em vista que a referida avença não foi assinada pelo advogado da parte devedora; único que possui capacidade postulatória para tanto.

3. Negou-se provimento ao recurso.